Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-35.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006120-35.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CELSO MATTEI - CPF: 299.231.669-53 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
–
DANO AMBIENTAL
-
OMISSÃO
- NÃO CONSTATAÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de caráter infringente e prequestionador, opostos por
CELSO MATTEI

em face do acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual se pugnava pela reforma da decisão monocrática proferida nos autos de uma Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada pelo embargante que deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 129794 e, consequentemente, da CDA nº 20175279, bem como a abstenção de levar a efeito de protesto e negativar o nome do agravado, ora embargante.

Assim, quanto ao V. Acórdão, o embargante por discordar de seus termos, postula efeito modificativo do
decisum
alegando que houve omissão, posto que, segundo entende, seria patente a nulidade do auto de infração e ainda desconsiderou-se a existência de ação anulatória manejada para fazer cessar os efeitos dos atos administrativos combatidos.

Pede sejam os embargos acolhidos e providos para, sanando os vícios apontados e reformar o acórdão nos termos apresentados.

O embargado apresentou contrarrazões batendo-se pela manutenção integral do Acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado ficou assim ementado:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS NÃO OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS
– DECISAO REFORMADA– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Verificando-se que o objeto da preliminar de nulidade foi apreciado e decidido pelo Juízo Singular, vindo ao encontro da pretensão vindicada, há evidente prejuízo da insurgência.

2 – Não subsiste a suscitação de intempestividade do recurso, quando demonstrado que, em se considerando os feriados no calendário forense, este foi interposto dentro do prazo.

3 - Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto, nesta fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública
.

4 – Sendo julgado o mérito do agravo de instrumento, cuja liminar foi objeto de agravo interno, este fica prejudicado.

Apesar de o embargante alegar que o
decisum
recorrido contém omissões, após a leitura das razões recursais, nota-se, que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistente qualquer vício elencado no CPC,
haja vista o total enfrentamento, com expressa menção da situação narrada, senão, vejamos
:

“O agravante alega, preliminarmente, a incapacidade processual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, argumentando que se trata de órgão não dotado de personalidade jurídica própria.
Em que pese razão assistir ao agravante, esta arguição está prejudicada, porquanto, em Primeira Instância o Juiz acolheu esta insurgência e decidiu pela nulidade da citação do órgão ambiental, determinando o redirecionamento para o Estado de Mato Grosso.
Eis o teor da decisão: “Óbvio e ululante que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA não tem personalidade jurídica e não poderia receber citação em nome do Estado de Mato Grosso, até porque em casos deste jaez deve ser acionado o Estado de Mato Grosso, que é detentor do crédito tributário originado na multa por infração ambiental aplicada pela SEMA. ECA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CITAÇÃO DO ESTADO NA PESSOA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE. NULIDADE. A citação do Estado deve ser feita na pessoa do seu Procurador-Geral. É nula a citação realizada na pessoa do Secretário Estadual da Saúde, impondo-se a desconstituição da sentença e declaração de nulidade do feito a partir daquele ato, inclusive, com a manutenção dos efeitos da tutela antecipada concedida ao autor. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - REEX: 70043779909 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/09/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2011). Deste modo, acolho as alegações de fls. 266-273 e declaro a nulidade da citação na pessoa do Secretário de Estado do Meio Ambiente – Sema. Intime-se desta decisão o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, registrando que o prazo da contestação passa a correr da intimação desta decisão, conforme inteligência do art. 239, §1º, do CPC.” (destaquei)”

E mais a frente:

“O Juiz Singular deferiu a liminar no sentido de suspender a exigibilidade da multa, e, consequentemente a CDA de nº 20175279, bem como que se abstenha de levar a efeito de protesto e negativar do nome do requerente em razão de tal dívida.
A decisão, entretanto, merece reforma. Isso porque, foram evidenciadas e comprovadas as infrações ambientais, e teve curso normal o processo administrativo, com observância e respeito do direito à ampla defesa e contraditório, não apontando, outrossim, vícios, de forma a desprezar a presunção de veracidade que o reveste.
A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum
in mora
, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública. (...)” (AI 82413/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — AUSÊNCIA — TITULARIDADE ALHEIA DO IMÓVEL AUTUADO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO — INEXISTÊNCIA — NÃO INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. Não possível é a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito em questão, porquanto não verificados os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Por um lado, a agravante não demonstrou, de plano, não ser titular do imóvel autuado. Por outro, não há que se falar em receio de dano irreparável ou difícil reparação pela mera possibilidade de vir a ser ajuizada execução fiscal, sem que nem mesmo exista notícia de inscrição do crédito em dívida ativa. Recurso não provido.” (AI, 23087/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (destaquei)”.

...omissis;

“Por fim, para concluir a discussão acerca da possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, convém invocar a Consolidação das Normas Gerais da CorregedoriaGeral da Justiça – CNGCE, a qual estabelece o seguinte: Seção 10 – Do Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa 5.10.1 – Autorizar os Oficiais de Protesto de Títulos e Documentos do Estado de Mato Grosso estão autorizados a receber para protesto, as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não-tributários da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias, incluindo os Conselhos Corporativos de Classe, e fundações públicas, desde que inscritas na conformidade do artigo 202 do CTN. (Redação alterada pelo Provimento nº 57/2014-CGJ) No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo as vantagens do protesto, recomendou aos Tribunais Estaduais a edição de ato normativo para regulamentar a possibilidade de protesto de CDA (102ª sessão plenária do CNJ realizada em 06.04.2010).
Com efeito, sendo a atividade administrativa, especialmente no que se refere à cobrança de seus créditos, uma atividade plenamente vinculada, não se pode supor que o Administrador possa abster-se de cobrar um determinado débito, de modo que, caso a obrigação de pagar reste descumprida pelo particular, necessariamente a Fazenda Pública inscreverá o crédito em dívida ativa, e, uma vez expedida a CDA, manejará o executivo fiscal, não sendo possível presumir qualquer outra conduta por parte do ente público.
Assim sendo, atentando para os limites da devolutividade recursal do agravo de instrumento e verificando que os requisitos que fundamentaram a decisão recorrida não são suficientes a sustenta-la, porquanto o processo administrativo de cobrança da multa ambiental não possui vícios e que não fora feito o depósito integral, dou provimento ao agravo, para cassar a liminar concedida. Consequentemente, dou por prejudicado o agravo interno”.

Nesse contexto, diante do esgotamento fundamentado da questão jurídica apreciada fica nítido que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que
se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)
.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021